Tribunal: TJDFT
Processo: 0734929-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE REPRODUZ DEMANDA ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE AO PROCESSO FINDO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Em se tratando de renovação de demanda extinta sem resolução do mérito, o recebimento da petição inicial está condicionado ao recolhimento das custas e dos honorários a que foi condenado o autor, nos termos do artigo 486, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. O fato de ter sido deferida a gratuidade de justiça na nova ação não exime o autor do cumprimento da exigência prevista no § 2o do artigo 486, tendo em vista que a concessão do benefício não opera efeito retroativo e, por via de consequência, não tem o condão de suprimir responsabilidades processuais consolidadas, consoante a inteligência dos artigos 98, §§ 2o e 3o, e 99, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil.
III. A gratuidade de justiça só produz efeito no processo em que é requerida e deferida, não expandindo seus efeitos para causa anterior encerrada, a teor do que prescrevem os artigos 98, §§ 5o e 6o, e 99, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Sentença de indeferimento da petição inicial, que pode ser proferida in limine litis, prescinde da intimação prévia do Ministério Público, na esteira do que estabelecem os artigos 179 e 330 do Código de Processo Civil.
V. À luz do que dispõe o artigo 279 do Código de Processo Civil, em se cuidando de sentença terminativa a manifestação do Ministério Público no segundo grau de jurisdição supre eventual lacuna da sua intimação no primeiro grau de jurisdição, dada a manifesta inexistência de prejuízo incontornável.
VI. Apelação conhecida e desprovida.